Tribunal: TJMT
Processo: 0035525-70.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035525-70.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO MORAES MINEIRO GOMES - CPF: 056.427.391-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR
. NULIDADE POR VIOLÊNCIA POLICIAL.
INVIABILIDADE
. APURAÇÃO DEVE OCORRER POR VIA PRÓPRIA. EVENTUAL EXCESSO NO EMPREGO DE FORÇA NÃO TEM O CONDÃO DE EIVAR DE NULIDADE A IRREFUTÁVEL APREENSÃO DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES. DIREITO PENAL QUE NÃO RECONHECE A COMPENSAÇÃO DE CULPAS.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, SOBRETUDO PELA PALAVRA DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPROCEDÊNCIA
. PRECEDENTES STF. AÇÕES PENAIS EM CURSO É FUNDAMENTO IDÔNEO APTO A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO CRIMINOSA DO AGENTE E AFASTAR A BENESSE. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO.
DESCABIMENTO
. REPRIMENDA FUNDAMENTADA NA VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO.
RECURSO IMPROVIDO
. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUMENTO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA.
VIABILIDADE
.
RECURSO PROVIDO
.

1. quanto à nulidade por violência policial. Pois bem, ao compulsar os autos verifica-se que na sentença de piso, neste ponto, o magistrado determinou a remessa de cópia do processo para a Corregedoria da Polícia Militar. E conforme muito bem fundamentou o magistrado, no direito penal não há compensação de culpas. Até porque as provas foram obtidas de forma lícita e, a suposta agressão por parte dos agentes estatais não guardam relação alguma com as provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

2. A materialidade e autoria estão devidamente comprovadas pelas provas produzidas nas duas fases da persecução penal, respectivamente demonstradas através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial, investigações posteriores e ainda, a palavra dos policiais em juízo, não havendo que se falar em in dubio pro reo.

3.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. *3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido. (HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248

DIVULG 16-12-2021

PUBLIC 17-12-2021).

4. Quanto ao regime de cumprimento de pena, diferentemente do alegado pela defesa, o juiz fixou o regime inicial fechado em razão da vultosa quantidade de entorpecente apreendida, devendo ser mantida.

5. O pleito ministerial é para aumento da pena-base pela quantidade e variedade de droga apreendida, pois, o magistrado na primeira fase dosimétrica deixou de considerar essa circunstância como negativa a fim de afastar na terceira fase o §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. A irresignação ministerial assiste razão. Dessa forma, a quantidade e variedade de drogas serão utilizadas para valorar na fração de 1/6 (um sexto) a primeira fase dosimétrica e utilizo o entendimento do Supremo Tribunal Federal para afastar o privilégio na terceira fase.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal prevê que ações penais em curso é premissa idônea para afastar a aplicabilidade do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.
(Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. FLÁVIO DINO Julgamento: 12/08/2024 Publicação: 16/08/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público de Mato Grosso e Marcelo Moraes Mineiro Gomes contra sentença proferida pelo juízo da 9ª vara criminal especializada em delitos de tóxicos de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão no regime fechado e mais 500 (quinhentos) dias-multa fixados no mínimo (ID 176241792).

Irresignadas, acusação e defesa interpuseram os apelos. Desta feita, em síntese, o
Ministério Público
pleiteou:
a)
aumento da pena-base pela quantidade e variedade de droga apreendida (ID 176241803);
Marcelo Moraes Mineiro Gomes
pleiteou:
a)
nulidade por violência policial;
b)
absolvição por insuficiência probatória;
c)
reconhecimento do “tráfico privilegiado”;
d)
fixação de regime prisional menos gravoso (ID 176241809)

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 176241806, 176241811). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento, provimento do recurso ministerial e desprovimento da irresignação defensiva (ID 179300179).

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que uma equipe de investigadores da polícia civil recebeu denúncia relatando que em uma residência habitava suspeitos de crime, ainda, que neste local havia um veículo Strada, de cor preta, que supostamente era utilizado para realizar delitos. Na posse das informações recebidas, os agentes estatais se deslocaram até o local e num primeiro momento se depararam com o referido carro estacionado na frente da residência. Ato contínuo, efetuaram a checagem da placa, bem como, abriram a tampa da carroceria do veículo, momento em que encontraram uma sacola plástica contendo 02 (dois) tabletes de substância análoga a maconha.

Diante da fundada suspeita formada pela ocasião em que encontraram entorpecente no veículo objeto da denúncia, os policiais entraram no imóvel e ao realizar buscas no fundo do terreno, localizaram duas balanças de precisão, grande quantidade de substância análoga à maconha, pasta base de cocaína e ainda, enterrado no quintal, um tambor de cor branca contendo vários tabletes de maconha.

As porções apreendidas foram periciadas e somam a massa bruta de 4,445kg (quatro quilogramas e quarenta e cinco gramas) de cocaína e 84,435kg (oitenta e quatro quilogramas e quatrocentos e trinta e cinco gramas) de maconha. (ID 176241715, p.17).

O relatório policial informa que os investigadores de polícia DRE após a apreensão da droga, realizaram diligências para apurar os fatos e após várias entrevistas com populares e moradores da região, obtiveram informações de que Marcelo morava no imóvel que foi localizado o entorpecente e que era de conhecimento dos vizinhos que ele estava envolvido com a mercancia.

A sentença julgou procedente a denúncia ofertada e condenou Marcelo pelo crime de tráfico ilícito de drogas nos termos do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão no regime inicial fechado e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Razões do Ministério Público

O pleito ministerial é para aumento da pena-base pela quantidade e variedade de droga apreendida, pois, o magistrado na primeira fase dosimétrica deixou de considerar essa circunstância como negativa a fim de afastar na terceira fase o §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. A irresignação ministerial
assiste razão
.

Por oportuno, colaciono o entendimento do Supremo Tribunal Federal o qual prevê que ações penais em curso é premissa idônea para afastar a aplicabilidade do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA PENAL BENÉFICA E DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA MAIS GRAVE AOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica e à irretroatividade da norma mais grave são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes. 4.
A conclusão das instâncias anteriores não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas
e a existência de
ações
penais em
curso
são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do
tráfico

privilegiado
” (HC 209.928 AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022). 5. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base em dados concretos a indicar dedicação
ao
tráfico
de drogas. 6. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (
Órgão julgador:
Primeira Turma
Relator(a):
Min. FLÁVIO DINO
Julgamento:
12/08/2024
Publicação:
16/08/2024
)

Dessa forma, a quantidade e variedade de drogas serão utilizadas para valorar na fração de 1/6 (um sexto) a primeira fase dosimétrica e utilizo o entendimento do Supremo Tribunal Federal para afastar o privilégio na terceira fase.

Passo a readequar a dosimetria:

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade é normal ao tipo, sem maus antecedentes, uma vez que não há trânsito em julgado em seus registros criminais. Nenhum elemento concreto a determinar valoração negativa da conduta social. O motivo não deve ser valorado como negativo. A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada. As circunstâncias e consequências são ínsitas ao tipo penal do crime praticado. A vítima em nada contribuiu.

Atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, considerando a natureza e quantidade de droga, estabeleço a pena-base em 7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Portanto, a pena intermediária permanece em 7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem diminuição a ser considerada, torno a
pena definitiva em 7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa
a ser cumprida no regime inicial fechado nos termos do artigo 33, §3º do Código Penal.

Razões Defensivas

Insurge a defesa preliminarmente quanto à nulidade por violência policial. Pois bem, ao compulsar os autos verifica-se que na sentença de piso, neste ponto, o magistrado determinou a remessa de cópia do processo para a Corregedoria da Polícia Militar.

E conforme muito bem fundamentou o magistrado, no direito penal não há compensação de culpas. Até porque as provas foram obtidas de forma lícita e, a suposta agressão por parte dos agentes estatais não guardam relação alguma com as provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono entendimento do e. Tribunal de Justiça/RJ:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO RÉU COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PENA DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL. RECURSO DA DEFESA. ILEGALIDADE DA PRISÃO.
ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. APURAÇÃO DOS FATOS QUE DEVE OCORRER POR VIA PRÓPRIA. EVENTUAL EXCESSO NO EMPREGO DE FORÇA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE EIVAR DE NULIDADE A IRREFUTÁVEL APREENSÃO DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES. DIREITO PENAL QUE NÃO RECONHECE A COMPENSAÇÃO DE CULPAS.
PRELIMINAR QUE SE REJEITA. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA PARA A ATIVIDADE ESTATAL QUE SE VERIFICA PRESENTE. PRETENSÃO, EM VERDADE, DE CONFERIR AO RECORRENTE STATUS DE RESTAR INFENSO AO PODER ESTATAL SOBRE SEUS CIDADÃOS. NULIDADE NÃO ARGUIDA PELA DEFESA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR QUE SE REJEITA. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. ¿AVISO DE MIRANDA¿. DIREITO BRASILEIRO QUE NÃO SE COMPADECE, OU EXIGE, A APLICAÇÃO DESTA FIGURA LEGAL ALIENÍGENA NOS CASOS DE ABORDAGEM DE CRIMINOSOS POR AGENTES POLICIAIS. NULIDADE NÃO ARGUIDA PELA DEFESA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR QUE SE REJEITA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESE DEFENSIVA QUE EXIGE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DE QUE A PROVA NÃO TENHA SIDO REGULARMENTE ACAUTELADA E QUE TENHA SIDO OBJETO DE CORRUPÇÃO OU DETURPAÇÃO NESSE ITER DIALÉTICO-PROCESSUAL. AUSÊNCIA DESTA INDICAÇÃO E COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DA MESMA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. TRÁFICO DE DROGAS QUE SE CLASSIFICA COMO CRIME DE PERIGO ABSTRATO, TENDO POR OBJETOS JURÍDICOS A SEGURANÇA PÚBLICA E A PAZ SOCIAL. IRRELEVÂNCIA DA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO. FLAGRANTE FORJADO. VERSÃO ISOLADA E SEM O RESPALDO DE QUALQUER CONTRAPROVA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE COERÊNCIA COM A VERSÃO APRESENTADA PELAS TESTEMUNHAS E PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS NOS AUTOS. MERAS ALEGAÇÕES DESPIDAS DE QUALQUER SUBSTRATO FÁTICO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. PROVAS DOCUMENTAIS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE DEMONSTRAM A PRESENÇA DOS ELEMENTOS DO TIPO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO TAL COMO LANÇADA. DOSIMETRIA DA PENA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, ATRELADO ÀS PARTICULARIDADES FÁTICAS DO CASO CONCRETO E SUBJETIVAS DO AGENTE. REVISÃO DAQUELA. POSSIBILIDADE, MAS SOMENTE NOS CASOS DE INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS OU DE FLAGRANTE TERATOLOGIA OU DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACUSADO QUE NEGOU OS FATOS EM SEU INTERROGATÓRIO JUDICIAL. REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADEQUAÇÃO AO QUE PRECEITUA O ART. 33, § 2º, B, DO CP. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO. A UMA, CUIDA-SE DE PREQUESTIONAMENTO A PRIORI, OU SEJA, APRESENTADO SEM QUE DISPUSESSE A DEFESA DO TANTO OU DO QUANTO SERIA A RESPOSTA PENAL ESTATAL EM RELAÇÃO AOS APELANTES. A DUAS, SALVANTE JUÍZO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR, OU MAJORITÁRIO, EM SENTIDO CONTRÁRIO, SE ENTENDE QUE, NA FUNDAMENTAÇÃO DO PRESENTE VOTO FORAM ABORDADOS OS TEMAS AGITADOS EM SEDE RECURSAL, O QUE IMPLICA EM SUPLANTAÇÃO DA PRETENDIDA DISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE ORIGEM.

(
TJ-RJ - APL: 01956147120198190001 202205012128, RELATOR: DES(A). PEDRO FREIRE RAGUENET
, DATA DE JULGAMENTO: 04/10/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, DATA DE PUBLICAÇÃO:
07/10/2022
)

No mesmo sentido, colaciono o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP)– CONDENAÇÃO E NA SEQUÊNCIA, ABSOLVIÇÃO DO MESMO CRIME COMO REPARAÇÃO DE DANO MORAL POR SUPOSTA TORTURA NA FASE EXTRAJUDICIAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – EVENTUAL TORTURA IMPOSTA AO RÉU NÃO EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE PELO CRIME PATRIMONIAL PRATICADO – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM DIREITO PENAL – APELO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
Não existe compensação de culpas no Direito Penal, de modo, que o eventual crime de Tortura praticado pelos policias ao efetuarem a prisão do réu, demanda apuração autônoma, não autorizando, por conseguinte, seja afastada sua responsabilização penal
pela autoria do delito de Roubo duplamente majorado, em especial, quando sua condenação se baseou em provas lícitas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001259-41.2014.8.11.0007, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/06/2019).

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito.

No mérito, persegue a defesa a absolvição se pautando na insuficiência probatória, bem como,
in dubio pro reo
. Contudo, sem razão, pois a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas pelas provas produzidas nas duas fases da persecução penal, respectivamente demonstradas através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial, investigações posteriores e ainda, a palavra dos policiais em juízo.

Para melhor análise, transcrevo a declaração da testemunha policial, Paulo Sérgio dos Santos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa:

"(...) Que no dia dos fatos recebemos informação que havia um veículo Fiat Strada de cor preta, placa de Goiânia, que estaria sendo usada na prática de crime e que possivelmente o veículo seria roubado; Que como somos da Delegacia de roubos e furtos de veículos, fomos verificar a informação do Fiat Strada; Que chegando no endereço verificamos o Fiat Strada; Que checamos numa perícia preliminar e verificou-se que o veículo tudo ok; Que quando abrimos a tampa da parte traseira encontramos uma sacola contendo dois tabletes aparentando ser maconha; Que conversamos com o vizinho e ele disse que o veículo pertencia a pessoa de Osvaldo; Que depois encontramos na casa um comprovante de água e estava no nome de Osvaldo Botelho Moraes e um crachá em nome do Marcelo, do Serra Restaurante; Que o vizinho disse que Osvaldo seria o dono da casa e dono do veículo; Que eles falaram que o dono da residência e dono do veículo seria Osvaldo; Que segundo informação do vizinho o veículo pertencia ao Osvaldo que morava nessa casa e foi constatado depois com esse comprovante de água, que foi anexado nos autos; Que a casa estava abandonada, vazia (...); Que no fundo havia uma edícula; Que posteriormente fazendo um verificação mais apurada localizamos no terreno um tambor contendo vários tabletes de maconha (...); Que o crachá estava na edícula (...); Que na edícula tinha colchão (...); Que não perguntamos se o Marcelo morava lá (...); Que no crachá só tinha o nome Marcelo (...); Que fomos ao local por causa do veículo que seria supostamente roubado (...); Que no veículo encontramos dois tabletes de maconha; Que uma parte estava dentro da edícula e uma parte dentro de um tambor com grande quantidade de maconha (...); Que na casa tinham tabletes de cocaína (...); Que foi feita perícia e constatado que o veículo era regular (...); Que não tive contato com Osvaldo e nem Marcelo (...).”

Dito isto, r
essalto que o depoimento do policial responsável pela apreensão da droga, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar os fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

Dito isto, quanto ao pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4º da Lei 33.343/06 o compulsar dos autos revela que se torna incabível tal aplicação, isto porque, como muito bem apontado pelo juiz de piso, embora o apelante não seja reincidente, na época do fato, possui processos em andamento, inclusive por delito da mesma natureza. Dessa forma, verifica-se certa dedicação a atividades delituosas, sendo fundamento idôneo para afastar a minorante pretendida.

Nessa senda é o entendimento Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA PENAL BENÉFICA E DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA MAIS GRAVE AOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica e à irretroatividade da norma mais grave são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes. 4.
A conclusão das instâncias anteriores não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas
e a existência de
ações
penais em
curso
são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do
tráfico

privilegiado
” (HC 209.928 AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022). 5. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base em dados concretos a indicar dedicação
ao
tráfico
de drogas. 6. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (
Órgão julgador:
Primeira Turma
Relator(a):
Min. FLÁVIO DINO
Julgamento:
12/08/2024
Publicação:
16/08/2024
)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.* 2.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
. *3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.

(HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021).

Portanto, a incidência da minorante foi bem afastada conforme entendimentos mencionados,
devendo a reprimenda permanecer inalterada.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, diferentemente do alegado pela defesa, o juiz fixou o regime inicial fechado em razão da vultosa quantidade de entorpecente apreendida, devendo ser mantida. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – ART. 42, LEI DE DROGAS QUE AUTORIZA O RECRUDESCIMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 3. DETRAÇÃO E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DA DROGA – 3. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. A considerável quantidade e a natureza de droga apreendida (10,800kg de cocaína) justificam a fixação de pena-base em 2 anos acima do mínimo legal; 2. Inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 quando, encontrado em poder do réu elevada quantidade de entorpecente, a indicar imersão em atividades criminosas e atuação com outros envolvidos, diante do alto valor de mercado o produto transportado; Nesse contexto, há como se aplicar o benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3.
A natureza e a considerável quantidade do entorpecente apreendido autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP).
Enunciado 47 do TJMT. - Para o acusado que deve iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, em face da quantidade da droga, é irrelevante, em sede de recurso de Apelação, aplicar-se a detração, pois não influenciaria na escolha do regime prisional. Em situações tais, a detração fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, da Lei de Execução Penal. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002704-06.2022.8.11.0037, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023)

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. Via de consequência, mantenho incólume todos os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024